Tribunal: TJDFT
Processo: 0735503-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO EXECUTADO. SPC. SERASA. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. O art. 782, § 3o, do CPC permite que o Magistrado, a requerimento da parte, determine a inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes.
2. O § 3o do art. 782 do CPC, ao facultar ao Juiz, a requerimento da parte, determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, objetiva alcançar rápida satisfação do direito do credor, além de ser medida que poderá aliviar a sobrecarga de trabalho que afeta o Poder Judiciário, possibilitando a extinção prematura do processo de execução.
3. Recurso provido.